Tribunal: TJMT
Processo: 0009201-19.2014.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009201-19.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VICENTINA MARIA DA COSTA - CPF: 622.155.661-91 (RECORRENTE), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), EVALDO CRAVEIRO TEIXEIRA - CPF: 340.431.601-00 (VÍTIMA), LUIZ DA COSTA LEITE - CPF: 205.247.651-20 (ASSISTENTE), ODENIL EDUARDO DE SOUZA - CPF: 843.649.201-34 (ASSISTENTE), ELUINO DE GUSMAO MARTINS - CPF: 551.657.101-49 (ASSISTENTE), EDILSON DE ARRUDA (ASSISTENTE), GÊNISON BRITO ALVES LIMA (ASSISTENTE), MARIA HELENA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), IVONE DOS SANTOS LEITE MONTEZUMA CARVALHO (ASSISTENTE), GILDETH CORREA DA SILVA (ASSISTENTE), MARIA AUXILIADORA LEITE (ASSISTENTE), JANAINA CINTRA BOTELHO (ASSISTENTE), ESMERALDA EGINO DE ASSUNÇÃO (ASSISTENTE), ROSEMARIE APARECIDA DA SILVA (ASSISTENTE), MARIA HELENA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), IVONE PEREIRA DOS S. PONCINATO (ASSISTENTE), ROSEMARI APARECIDA DA SILVA (ASSISTENTE), MARIA AUXILIADORA LEITE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0009201-19.2014.8.11.0042

RECORRENTE: VICENTINA MARIA DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DA DEFESA – HOMICÍDIO TENTADO - (ARTIGO 121, § 2º, IV, C/C ART.14, II, DO CP) INDICIOS DE AUTORIA DELITIVA – CONFLITO DE VERSÕES – ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA DIRIMIR QUESTÃO DE MÉRITO CONFLITUOSA – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Apesar do conflito de versões e das retratações, se ainda emergirem indícios suficientes da autoria delitiva, a questão conflituosa deve ser submetida ao Conselho de Sentença, o qual possui a atribuição e o poder de aprofundar no mérito da ação penal e dar o veredicto derradeiro, solucionando o conflito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Vicentina Maria da Costa, contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá - MT, que a pronunciou, em razão da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma tentada, previsto no artigo 121, § 2º, IV , c/c art.14, II, ambos do Código Penal.

Alega inexistirem provas suficientes para sustentar a sentença de pronúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso (id. 225733182).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também manifestou pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0009201-19.2014.8.11.0042

RECORRENTE: VICENTINA MARIA DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Basicamente, o mérito recursal resume em averiguar se há provas suficientes para autorizar a sujeição da recorrente ao crivo do Conselho de Sentença.

Para melhor compreender a questão, compilo os seguintes excertos da denúncia:

“[...] No dia 22 de setembro de 2009, por volta de18h00min, no sítio Anjo da Guarda, situado na estrada rural da Comunidade Aleixo, Acorizal/MT, um elemento, a mando da senhora Vicentina Maria da Costa, buscando retirar a vida do seu exmarido, por motivo torpe, tentou ceifar a vida de Evaldo Craveiro Teixeira.

Extrai-se do caderno policial, que a vítima estava em sua chácara e quando estava indo embora foi abordado por um elemento que simulou e anunciou um assalto, momento em que a vítima, desarmada e indefesa, ficou imóvel, mesmo assim, o elemento efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, acertando-a no braço esquerdo, conforme laudo pericial às ff. 153/157.

Ato contínuo, o elemento mandou a vítima se ajoelhar e desferiu mais um disparo de arma de fogo, que atingiu a face da vítima de raspão. Imediatamente, o atirador empreendeu fuga do local sem nada levar da vítima. Evaldo Craveiro Teixeira, após o atirador tomar rumo ignorado em uma motocicleta, conseguiu chegar ao seu veículo e deslocar alguns metros, até encontrar uma ambulância que o socorreu e levou ao Hospital e Pronto Socorro Municipal desta capital.

O crime foi cometido por motivo torpe, pois Vicentina Maria encomendou a morte do ex-marido em razão da vítima ter um seguro de vida, na qual a denunciada seria beneficiada, pagando ao atirador a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo trabalho. A denunciada armou uma emboscada para que a pessoa contratada executasse a vítima, onde informou ao atirador toda a rotina da vítima, agredindo-a repentinamente, atacando-a de surpresa, dificultando manifestar qualquer gesto de defesa [...]”.

Foram inquiridos durante a instrução criminal, o ofendido Evaldo Craveiro Teixeira e as testemunhas/informantes Luiz da Costa Leite, Odenil Eduardo de Souza, Maria Helena de Almeida, Maria Auxiliadora Leite e Gênison Brito.

A recorrente Vicentina Maria da Costa também foi interrogada na oportunidade.

Com base nesses elementos de convicção, o juízo de origem acabou pronunciando a recorrente como incursa no artigo 121, §2º, IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, afastando, contudo, a qualificadora pelo motivo torpe.

Do sopesar das provas coligidas, tenho que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao pronunciar a recorrente Vicentina, malgrado os argumentos defensivos que negam a autoria delitiva.

Os principais elementos informativos que serviram de base para denúncia foram às declarações do ofendido Evaldo Craveiro Teixeira e do genitor da recorrida, o informante Luiz da Costa Leite.

Este último, ao ser inquirido pela Autoridade Policial, declarou o seguinte:

“[...]
QUE, foi só no dia 08/Set/2013 em um domingo por volta das 09:00 da manhã, onde Vicentina parou o depoente e queria lhe confessar algo que já não estava suportando dizendo assim: "papai, vou declarar pro senhor que infelizmente foi eu que mandei fazer aquilo com Evaldo, mandei gente matar ele, de tanto medo que tinha dele, e queria que o senhor me ajudasse, pois estava mau guardando isso comigo e quero que o senhor vai conversar com ele lá"; QUE, então tentou entender e ajudar sua filha dando conforto e amparo; QUE, Vicentina não entrou em detalhes quanto os meios para comandar o assassinato, nem quem contratou para realizar o crime; QUE, no mesmo dia por volta das 12:30 resolveu ir na Casa de Evaldo Craveiro para dizer tudo que VICENTINA tinha lhe dito
[...]”.

Contudo, em juízo, o informante acabou mudando um pouco a primeira versão fática por ele apresentada.

Na oportunidade, o senhor Luiz, num primeiro momento, quando inquerido pelo Promotor de Justiça, afirmou que sua filha Vicentina disse-lhe que teria mandado matar o ofendido Evaldo, dando a entender que os fatos confessados seriam verdadeiros.

Em seguida, no entanto, quando questionado pelo advogado da recorrida, o informante esclareceu, em suma, que Vicentina teria assumido o crime apenas porque estava com medo do ofendido, mas que não sabe se foi ela que realmente mandou matar, achando que ela mentiu porque estava com medo.

Mesmo diante dessa retratação parcial, ainda há outro elementos cognitivos, que, somados aos primeiros indícios, formam um conjunto probatório suficiente a permitir que seja mantida a sentença de pronúncia.

A primeira prova a ser destacada é o depoimento do Delegado de Polícia Gênison Brito Alves de Lima, o qual afirmou, em apertada síntese, que a autora intelectual do crime, a recorrente Vicentina, arrependida do que fez, procurou seu pai e confessou que contratou uma pessoa para matar seu marido, em razão de ter apanhado muito dele, confissão a qual também teria realizado perante a própria vítima.

Por sua vez, o ofendido Evaldo, quando inquirido em juízo, trouxe detalhes de como ocorreu o atentado contra sua vida, assim como ficou sabendo que a autora intelectual do crime seria supostamente sua então mulher, a recorrente Vicentina Maria da Costa.

Em razão dos detalhes revelados pela vítima, se mostra prudente trazer a transcrição de seu depoimento:

“[...]

Promotor:
Eu gostaria que o senhor nos contasse. O que o senhor se recorda? Como é que aconteceu esses fatos em detalhes, por favor?

Evaldo:
Olha, eu fui alvejado no dia 22 de setembro de 2009, em frente à minha propriedade, no meu sítio. Uma pessoa desconhecida que chegou por detrás. Ele falou que era um assalto e me baleou 3 vezes. E aí eu fui pro hospital, passei por uma cirurgia, consegui reviver. E após, durante tudo que eu passei, toda a família, todas as pessoas que estava próximo de mim. Já provava que não era um assalto, era uma coisa mandada. E na época, essa senhora Vicentina, nós éramos casados. E ela fazia de tudo para que eu não procurasse nem médico particular, só pelo SUS, então já a família minha toda, já achava que isso aí já era ela que mandou fazer isso, porque ela fazia de tudo para que a gente chegasse à morte, não a vida.

Promotor:
Eu queria explorar com o senhor mais alguns detalhes sobre esse fato. Senhor Evaldo, esse fato ocorreu aqui em setembro de 2009. Vocês ainda eram casados ou já tinham se separado. Como que era a situação na época?

Evaldo:
No período, a gente já era casado, mas ela convivia mais em Cuiabá do que aqui em Acorizal.

Promotor:
Mas vocês estavam casados nessa época?

Evaldo:
Casado na época. Sim.

Promoto
r: Mas começaram a conviver em 89. Já tinham 20 anos juntos, então isso?

Evaldo
: Isso.

Promotor:
Tiveram filhos?

Evaldo: 2 filhos.

Promotor:
Tá, e depois desse fato, vocês vieram se separar imediatamente?

Evaldo:
Depois desse fato, após 3 cirurgias. No último dia que eu cheguei, eu fui para casa. Inclusive, no dia que eu fui para casa, ela que me pegou no hospital. Ela me falou que na estrada, a vontade dela ter jogado o carro no barranco e acabar de me matar. E passaram 2 dias em casa. Ela falou assim, você já fez as cirurgias, já está preparado para vida de novo, e eu quero a separação. Quero o divórcio.

Promotor:
Quanto tempo depois o senhor disse?

Evaldo:
Janeiro de 2010.

Promotor:
No dia lá, onde que o senhor estava exatamente quando ocorreu esse fato?

Evaldo:
Eu estava saindo da minha propriedade, eu fui no sítio, no retorno do sítio, eu fui alvejado na porteira do sítio. (...) Eu estava saindo. Eu entrei no sítio e deixei a cancela aberta. Aí eu retornar, eu percebi a cancela fechada. Aí eu parei, abri a cancela, quando eu ia abrir a outra, uma pessoa atrás de mim falou, para que um assalto. Aí ele falou, não vira. Eu tentei virar, ele me baleou no braço. Aí ele pediu, me agachar. Eu agachei no chão, ele veio sobre a minha cabeça e baleou mais duas ou três vezes. (...) Aí eu consegui dirigir o carro. E ao sair do carro, passou mais uma pessoa na minha frente de moto, olhando a minha cara e rindo, é a pessoa que estava dando apoio a ele. E a sorte minha, que andei 100 metros e cruzei com a ambulância que tinha fazendo feito foi fazer um socorro em Baús. Eu atravessei na frente dessa ambulância. E aí, o rapaz me pegou e colocou na ambulância. Fomos pra Cuiabá. (...) A pessoa que me baleou, não deixou identificar ela.

Promotor:
Tá, aí que eu não entendi, o senhor foi pra casa, o senhor foi pra onde?

Evaldo:
Nessa hora fui pro hospital, Pronto Socorro.

Promotor:
O senhor falou que teve um dia que ela falou que ia jogar o carro, não sei na onde, com o senhor junto, eu não entendi, que dia foi?

Evaldo:
Foi no último dia que eu saí da cirurgia, que eu fui embora pra casa em janeiro já.

Promotor:
Vocês estavam vivendo problemas no casamento na época?

Evaldo:
Já não vivia bem não. Depois que ela formou uma enfermagem, ela esqueceu da família. Ela começou só morar mais em Cuiabá, passear. Não queria saber mais de compromisso, não. Já tinha mandado eu embora, já tinha feito as malas mesmo algumas vezes.

Promotor:
Tá, e aí? Vocês se separaram em março do ano seguinte. Vocês se separaram quanto tempo depois?

Evaldo:
Ah, após janeiro, depois que ela pediu a separação.

Promotor:
E depois a convivência entre vocês, como é que foi?

Evaldo
: Olha, depois ela já tinha outro marido, já namorado, sei lá, começou a perambular pela cidade, desfazendo as coisas que ela ficou

com ele. E depois ela ficou uma pessoa perturbada. Eu fui na polícia várias vezes para reafirmar o que deve estar aí no processo. E depois ela confessou o crime. O próprio pai dela. E o pai dela confessou pra mim. Ela mesma confessou o crime pra mim, que ela encomendou a minha morte.

Promotor:
Então deixa eu entender melhor isso aí. Quando que o senhor quando que o senhor teve essa conversa com o pai dela, que ele teria afirmado pro senhor que ela teria confessado que era mandante da morte do senhor, quando foi isso?

Evaldo:
Olha, ela começou a ficar uma pessoa sem ambiente, perturbada, meu filho até andava preocupado com isso. Meu filho morou comigo. O caçula, após separação, conviveu toda a vida comigo. E aí a irmã dela trabalhava comigo na educação. Sempre estava na polícia, a polícia estava me chamando para fazer alguns pedidos. Aí certo dia, eu tive uma delegacia, ele falou, eu falei, como é que está o processo investigativo? Aí ele falou, olha Evaldo, nós já procuramos tudo quanto é meio para descobrir, para ver sabe quem pode estar por detrás isso, quem que essa pessoa. Tudo leva a crer pelo comportamento, desde o dia que você foi alvejado, a frieza da pessoa, quem tem interesse na sua morte, é só a sua mulher. Aí certo dia, ela tão perturbada que estava. Ela abriu o jogo e falou para o pai dela tudo, como que ela encomendou a morte, detalhe, quanto que ela pagou. Aí o pai dela veio um certo domingo na minha casa, chorando em lágrimas, falou, ‘olha compadre, Evaldo, eu achei que o problema lá em casa era Antônio que não tinha juízo, que não tinha negócio. O problema maior é a Vicentina. Ela confessou o crime, ela que encomendou a sua morte. Pagou uma pessoa.’ No começo, ela falou que pagou uma pessoa lá no CPA, contratou um mandante lá, um tal de Magalhães, por R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Depois o pai dela pediu para ela vir falar comigo sobre o crime. Ela veio e confessou também o crime, falou certinho que o pai, ela relatou o pai, o pai relatou pra mim, ela relatou pra mim.

Promotor:
Tá, quando que o pai dela deu esse relato pro senhor, foi

logo após o fato, faz pouco tempo, quando?

Evaldo:
Depois de um certo tempo que estava em investigação.

Promotor:
E o pai dela disse que ela contou que pagou quanto pela morte do senhor?

Evaldo:
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Promotor:
Para quem?

Evaldo:
Ela falou que foi pro Magalhães lá no, um cara que ela encontrou lá para Cuiabá, um tal de Magalhães, que fazia esse tipo de

encomenda, mas me parece que essa pessoa não tinha muito acesso

a Acorizal. E já passou a encomenda para outro daqui mesmo.

Promotor:
E por qual motivo que ela, que teria contratado esse rapaz para matar? Por qual motivo?

Evaldo:
Primeiro que ela já não estava querendo mais conviver com a gente, já estava disposto a separação. Mas eu creio também que ela

estava mais do lado pessoal, né. Pensava em recurso, porque eu era funcionário do estado.

Promotor:
O pai dela falou para o senhor qual teria sido o motivo?

Evaldo:
O pai dela não falou o motivo certo, falou que o motivo que ela queria ser livrar de mim.

Promotor:
Quando o senhor conversou com o pai dela, tinha mais alguém presente nessa conversa?

Evaldo: Não, o pai dela veio aqui no domingo à tarde, eu estava só.

Promotor:
E ela, quando ela confessou para o senhor, ela contou a mesma história?

Evaldo:
Mesma história.

Promotor:
E ela falou, o senhor perguntou o motivo. Por que que ela quis fazer isso, para ela o senhor perguntou?

Evaldo:
Disse que não gostava mais de mim, queria ser livrar de mim. E queria ter uma vida independente, né.

Promotor:
Ela falou isso?

Evaldo:
É, e queria, por exemplo, eu tinha, eu consegui vários bens, imóveis, fazenda, inclusive, ela ficou com uma fazenda de porteira fechada na separação.

Promotor:
Onde que foi essa conversa dela com o senhor?

Evaldo:
No dia que ela relatou a verdade que ela falou do crime.

Promotor:
Quando que foi essa conversa, quando?

Evaldo:
No dia que ela confessou o crime pra mim.

Promotor:
Eu sei, quando foi isso?

Evaldo:
Aí isso foi após a fala do pai dela, né.

Promotor:
Tinha alguém presente no dia que ela conversou com o senhor junto?

Evaldo:
Não, não.

Promotor:
Mais alguma coisa importante que eu esqueci de perguntar pro senhor?

Evaldo:
Olha. É, eu queria entender tanto, é, porque hoje essa pessoa, até a própria família fala que ela tem, é meio bipolar, ela já tomou até

remédio controlado, tinha dois tipos de comportamento [...]”
(id. 217142890).

Já a recorrente Vicentina, quando interrogada em juízo, confirmou ter feito a confissão ao seu pai, ressalvando, contudo, que a versão contada a ele foi inventada por ela, já que pretendia separar do ofendido Evaldo e temia por sua vida.

Do exposto, podemos concluir que, apesar do conflito de versões e das retratações, ainda emergem indícios suficientes da autoria delitiva, a permitir que a recorrida seja submetida ao Conselho de Sentença, o qual possui a atribuição e o poder de aprofundar no mérito da ação penal e dar o veredicto derradeiro, solucionando o conflito.

Com efeito, havendo conflito de versões, não dirimido durante o sumário da culpa, cabe ao Conselho de Sentença dar o veredicto final sobre a questão meritória discutida, por ser o órgão competente para tanto, sobretudo quando se tem indícios da autoria delitiva, de modo ser defeso ao juízo togado aprofundar na questão nesta hipótese.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito, e, em dissonância ao parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024